Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-55.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001057-55.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERASA S.A. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES APELADO: JASCIENE DA SILVA SOUSA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a mantenedora de banco de dados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir: a) a legitimidade passiva da mantenedora do banco de dados para responder pela higidez da anotação; b) a configuração da responsabilidade civil objetiva pela manutenção de registro fundado em débito materialmente inexistente; c) a eficácia jurídica da notificação prévia enviada para endereço distinto daquele onde reside a consumidora; d) a ocorrência de dano moral e a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao cenário fático; e e) a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais, bem como a necessidade de adequação, de ofício, dos encargos legais incidentes sobre a condenação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela mantenedora do cadastro de crédito não encontra amparo no ordenamento jurídico. Conforme as balizas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 37 e 38, bem como no enunciado da Súmula 359, os órgãos arquivistas integram a cadeia de prestação de serviços e possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de demandas que buscam reparação por danos decorrentes de negativações indevidas. A exploração econômica da atividade de coleta e difusão de informações creditícias atrai a responsabilidade solidária inerente ao microssistema de proteção ao consumidor. 4. A responsabilidade civil da administradora de bancos de dados é de natureza objetiva, em estrita observância ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A tese defensiva baseada na qualificação da apelante como mera depositária de informações não elide o dever de indenizar, pois a teoria do risco da atividade determina que os ônus decorrentes de fraudes e da automação sistêmica sejam suportados por quem aufere os lucros da operação, não podendo ser repassados ao consumidor. 5. No aspecto material, restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre a consumidora e a empresa credora apontada na restrição. A revelia da empresa comerciante e a completa ausência de lastro documental confirmam o defeito na prestação do serviço, consolidando a ilicitude do registro que atingiu o histórico de crédito da autora. 6. A exigência legal de notificação prévia possui finalidade material e não apenas formal. O envio da comunicação para endereço diverso do comprovado da consumidora esvazia a ratio protetiva da norma. 7. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo patrimonial específico. Afasta-se a incidência do entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a restrição impugnada, à época, era a única anotação desabonadora existente. 8. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, devendo ser mantido. A quantia observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o extenso lapso temporal de aproximadamente quatro anos em que a consumidora suportou os efeitos restritivos em seu nome, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da responsabilização civil. 9. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, autorizando sua readequação ex officio pelo Tribunal. Determina-se a aplicação dos novos parâmetros para juros de mora e correção monetária estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que promoveu alterações na redação do art. 406 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito integra a cadeia de consumo, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida fundada em fraude, sendo ineficaz para o afastamento de sua responsabilidade a comprovação de envio de notificação prévia para endereço comprovadamente diverso do domicílio do consumidor.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001057-55.2020.8.05.0080, figurando, como Recorrente, SERASA S.A., e, como Recorrida, JASCIENE DA SILVA SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça